Tribunal: TJMT
Processo: 1034190-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034190-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (AGRAVANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LINO DE MARCHI registrado(a) civilmente como LINO DE MARCHI - CPF: 157.096.638-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI - CPF: 601.547.308-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI registrado(a) civilmente como BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE MARCHI - CPF: 827.304.668-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal em dobro dentro do prazo legal. O agravante sustenta que o pagamento foi realizado dentro do prazo regulamentar de 48 horas previsto na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução n. 02/2021 do TJMT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o preparo recursal foi recolhido tempestivamente conforme a legislação local; e (ii) estabelecer se a penalidade de deserção foi corretamente aplicada em razão do não cumprimento do recolhimento em dobro.

III. Razões de decidir

A contagem do prazo de 48 horas estabelecida na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução n. 02/2021 do TJMT deve ser feita de forma contínua, minuto a minuto, sendo irrelevante se o término do prazo ocorre em final de semana ou feriado.

O recorrente interpôs o recurso em 28.11.2024, às 17:32h, e realizou o pagamento do preparo em 02.12.2024, às 18:38h, extrapolando o prazo de 48 horas, o que caracteriza o descumprimento da exigência legal.

A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro dentro do prazo legal impõe a penalidade de deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC, e art. 51, inc. L, do RITJMT.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que o não cumprimento tempestivo da obrigação de pagamento do preparo em dobro inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo irrelevantes alegações posteriores de erro ou lapso do recorrente.

A conduta do agravante demonstra descumprimento reiterado de obrigações processuais, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal deve ser contado de forma contínua, minuto a minuto, independentemente de finais de semana ou feriados. O não recolhimento do preparo recursal em dobro dentro do prazo legal impõe a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. A penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, pode ser aplicada ao agravante que interpõe recurso manifestamente inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput, e 1.021, §4o; RITJMT, art. 51, inc. L.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.11.2023; TJMT, RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Denovan Isidoro de Lima, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1034190-52.2024.8.11.0000, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação no momento da interposição do agravo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão desconsiderou a regra específica da contagem do prazo em horas prevista na legislação local, ao invés de utilizar o critério tradicional de contagem em dias. Argumenta que o recolhimento foi efetuado dentro do prazo legal, conforme previsto na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução n. 02/2021 do TJMT, que estabelecem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da distribuição do recurso para pagamento e juntada do comprovante nos autos. Alega que a deserção não se configura, pois a guia e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados antes do término do prazo regulamentar, sendo indevido o entendimento que determinou a complementação do preparo em dobro e, posteriormente, o não conhecimento do recurso por suposta ausência de recolhimento tempestivo. Requer a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denovan Isidoro de Lima interpôs de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Heloisa Maria Stolf de Marchi e outros contra Nadir Sucolotti, indeferiu a continuidade do cumprimento de sentença para recebimento de honorários sucumbenciais, determinando que a cobrança fosse feita por ação autônoma.

De início

e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, já contado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas disposto na Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE (id. 234498756), razão pela qual foi
determinado o pagamento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 256590187)
.

Entretanto, o recorrente apresentou manifestação informando que deixou de acostar a guia de recolhimento por “um lapso” e que o pagamento ocorreu no prazo que se encerraria somente em 02.02.2024 (id. 256704174) e, apesar de devidamente intimado, não efetuou o pagamento em dobro do preparo recursal.

Assim, não promovendo o agravante o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, foi negado seguimento ao agravo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 259457671).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, o recorrente sustenta que a r. decisão desconsiderou a regra específica da contagem do prazo em horas prevista na legislação local, ao invés de utilizar o critério tradicional de contagem em dias.

Argumenta que o recolhimento foi efetuado dentro do prazo legal, conforme previsto na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução n. 02/2021 do TJMT, que estabelecem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da distribuição do recurso para pagamento e juntada do comprovante nos autos.

Alega que a deserção não se configura, pois a guia e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados antes do término do prazo regulamentar, sendo indevido o entendimento que determinou a complementação do preparo em dobro e, posteriormente, o não conhecimento do recurso por suposta ausência de recolhimento tempestivo. Requer a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, ainda que o recorrente defenda que o recolhimento do preparo foi efetuado dentro do prazo legal, o certo é que seja por desconhecimento das regras processuais ou por desídia, o recurso foi interposto em 28.11.2024, as 17:32h, ao passo que o pagamento do preparo foi efetuado em 02.12.2024, as 18:38h, ou seja, após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas disposto na Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

Na verdade, é comezinho no Direito que, sendo especificado o

prazo em horas, consoante visto na espécie, esse é contado minuto a minuto, não havendo que se falar na sua contagem em dias, sendo irrelevante, nesse caso, que o término do lapso temporal ocorra em final de semana, feriado ou após o encerramento do expediente bancário.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Desse modo, com o devido respeito, deveria o causídico ter sido mais cuidadoso e observado a regra processual atinente à matéria, o que não ocorreu.

Além disso, se tivesse havido obediência a r. decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, estar-se-ia analisando o recurso principal e não o presente agravo interno, diga-se de passagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se ao agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025